Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Queixa-crime. Difamação. Dolo específico. Natureza informativa da notícia. Exercício da liberdade de expressão e direito à informação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o querelado do crime de difamação, por atipicidade da conduta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presente dolo específico (animus difamandi) nas reportagens publicadas pelo querelado.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, conforme o caso, que nada mais é que o intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.
4. As liberdades de expressão e o direito à informação desfrutam de posição preferencial. Permitem o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado Democrático de Direito.
5. Notícias só tipificam crime de difamação se presente o animus difamandi, ou seja, a intenção de ofender a reputação de alguém, o que não se verifica quando a notícia tem nítido caráter informativo – denúncia sobre fraude/golpe contra correntista idoso sobre portabilidade de dívida -, em exercício da liberdade de expressão e do direito à informação, ainda que contenham tom irônico, agressivo ou satírico.
6. O fato de o querelado não ter apurado a veracidade de dados e informações que teve a partir de denúncia feita contra o querelante, embora reprovável, não é suficiente, por si, para se concluir que ele agiu com dolo de difamar o querelante e ensejar sua condenação.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 6.3.18; STJ, AgRg no HC 691.897-DF, Rel. Acd. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/05/2022.